Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733573-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr Felipe Costa da Fonseca Gomes, que, em sede de execução de título extrajudicial proposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 75066296), o executado agravante diz que os recursos bloqueados são provenientes de remuneração de natureza alimentar. Sustenta que é servidor público e que a quantia penhorada compromete o mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família, o que viola o disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC, bem como o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Preparo regular (ID 75255304). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, face a certidão cartorária de ID 76885611 no sentido de que “no ID no 75255304, consta o comprovante de pagamento das custas. Em assim sendo, a certidão referente ao recolhimento do preparo (ID no 75623618) foi expedida por equívoco da Secretaria”, revogo a decisão de ID 75737063 e, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, exerço o juízo de retratação e conheço do recurso de Agravo de Instrumento, passando ao exame da medida antecipatória vindicada. Com efeito, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, o executado agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado via SISBAJUD. Contudo, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem suficiente probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA no id. 238711134, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 2.541,47, encontrada em conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal, conforme id. 238774432. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre verba salarial, bem como sobre quantia inferior a 40 salários-mínimos, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Anexa extratos bancários e contracheques. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 241759178, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, nos termos realizados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Conforme se verifica dos autos, o executado não apresentou documentação que comprove a impenhorabilidade das quantias objeto de constrição. Isso porque, da análise dos extratos da conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal (id. 240648062 e 240648063), verifica-se que a referida conta bancária recebe créditos de outras fontes além do próprio empregador, conforme se verifica, por exemplo, no recebimento de valores por meio de Pix, nos dias 12/05/2025 (R$ 5.000,00 e R$ 1.000,00), 14/05/2025 (R$ 1.700,00), 26/05/2025 (R$ 1.500,00), 29/05/2025 (R$ 6.500,00), além de outros. Logo, não é possível concluir que a quantia bloqueada incidiu sobre valores recebidos pelo executado, exclusivamente, a título de salário. Com efeito, o fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, IV do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Todavia, a impenhorabilidade deve incidir unicamente sobre o valor recebido à título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta indicada pelo executado para recebimento de salário, porquanto, após o recebimento de novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde seu caráter alimentício e transmuda-se em reserva de economia ou investimento passível de penhora. Dessa forma, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, a garantia em epígrafe não se aplica. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Recurso conhecido e não provido. A par dessas questões, uma vez que não restou comprovado o caráter de verba alimentar das quantias bloqueadas, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. Quanto ao bloqueio realizado, é cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ora, infere-se, dos arestos acima, que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, para ser impenhorável, não basta que a quantia depositada em conta corrente seja inferior a 40 salários-mínimos. É imprescindível que se trate de verba destinada ao sustento de devedor e de sua família, o que, no entanto, não foi demonstrado, na espécie. Conforme se verifica dos autos, a impugnante/executada não apresentou documentos que corroborem a alegação de que o bloqueio judicial é capaz de comprometer o mínimo existencial do devedor. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. Assim, considero que não restou demonstrado pelo executado, que os valores bloqueados atraem a proteção da regra da impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada.” Sobre a matéria, impõe-se observar o posicionamento pacificado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.518.169/DF, admitindo a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, inclusive para satisfação de débito não alimentar, desde que não comprometida a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial do núcleo familiar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários-mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do executado, mesmo que as verbas não tenham origem salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários-mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.". 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários-mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários-mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...) 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Sob esse enfoque, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a validade da penhora avaliada caso a caso.” (Acórdão 1962636, 0744041-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Na espécie, contudo, verifica-se inúmeras movimentações na conta salarial do executado, que recebe inúmeros créditos de outras fontes, conforme bem explicitado pelo d. Juízo de origem. Com efeito, a impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, apenas pelo simples motivo de ser destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, essa sim impenhorável. Diante disso, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não se verifica ilegalidade a ser declarada quanto ao bloqueio mantido pelo d. Juízo de origem, especialmente porque verificada intensa movimentação na conta do executado agravante, o que dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento. De todo modo, verifico que o Magistrado “a quo” condicionou a expedição de alvará em nome do credor à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva postulada. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator